Tribunal: TJPA
Processo: 0809979-88.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809979-88.2020.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL ELIAS MARRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS.
ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03
. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. PEDIDO DE DISPENSA DE FIANÇA. PROCEDÊNCIA. PACIENTE PRIMÁRIO. AUSENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. LIMINAR DEFERIDA PARA ISENTAR O PACIENTE DO PAGAMENTO DO VALOR DA FIANÇA ARBITRADA, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 09, DO TJPA.

Não se revela crível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA. Desse modo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem
,
ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/isenção de fiança com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor
SAMUEL ELIAS MARRA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e
648, inciso II,
do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora
o MM.º Juiz de Direito da Vara Criminal de Novo Progresso.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante delito em 05 de outubro próximo-passado, pela prática do crime tipificado no art. 14, da lei 10.826/03, oportunidade na qual a autoridade policial arbitrou fiança em favor do mesmo, que, por sua vez, foi homologada pela autoridade apontada coatora na data de hoje, por ocasião da audiência de custódia.

Alega o impetrante, ser flagrante a ilegalidade da prisão do paciente, uma vez que totalmente desnecessária, tanto é assim, que a própria magistrada de primeiro grau determinou em seu
decisum
que caso o aludido paciente não pague o valor arbitrado até o dia 09 do mês corrente, deverá ser o referido
quantum
reduzido pela metade, e, caso perdure o não pagamento até o dia 14 seguinte, restará patente a hipossuficiência do coacto, pelo que desde já autoriza a dispensa da fiança.

Por tais razões
, requereu o impetrante a concessão liminar do
writ,
com a dispensa da fiança arbitrada e expedição do respectivo alvará de soltura em favor do paciente, sobretudo diante da sua hipossuficiência devidamente declarada nos autos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Vânia Fortes Bitar
deferiu a liminar
requerida para que o Paciente fosse posto em liberdade, sem a necessidade de realizar o pagamento da mencionada fiança, mantendo as demais medidas cautelares aplicadas pelo juízo coator. Por final, requisitou as informações da autoridade apontada como coatora.

(fls. 34 ID nº 3780830).

O
juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 47-49 ID nº 3796804).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo conhecimento e concessão da ordem (fls. 102-107 ID nº 2882589).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar, pois se constata
ilegalidade flagrante ao se apreciar os termos da decisão atacada, que ora destaco:

“Outrossim, desde logo, visando o recolhimento do valor devido a título de fiança e ausente o pagamento após 5 dias (09/10/20), com fundamento no art. 325, §1º, do CPP, REDUZO o valor arbitrado acima em 50%, decorrido novamente tal prazo sem pagamento (14/10/20), resta patente a condição de hipossuficiente do flagranteado, razão pela qual concedo ao custodiado SAMUEL ELIAS MARRA a LIBERDADE PROVISÓRIA COM DISPENSA DE FIANÇA, nos termos do art. 325, §1º, inc. I, c/c art.

350, todos do CPP”

(grifos meus)

Da leitura da decisão vergastada, vê-se que o magistrado de primeiro grau não forneceu dados concretos acerca da situação financeira do paciente e, consequentemente, da coerência do valor da fiança arbitrada, tendo, na verdade, determinado que o próprio paciente demonstrasse eventual irrazoabilidade do valor arbitrado, caso não efetuasse o pagamento até o dia 09/10/2020, data na qual reduziria o
quantum
em 50% (cinquenta porcento), ou que o mesmo comprovasse a sua hipossuficiência com o não pagamento até o dia 14 seguinte, oportunidade na qual concederia a ele a liberdade provisória com dispensa da fiança.

Nessa senda, para arbitramento do valor da fiança, o órgão julgador deverá observar, além do que preconiza o art. 325, do Código de Processo Penal, também os critérios insertos no artigo 326, do mesmo diploma legal relativos
"a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e a vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo até o final do julgamento".

Ora, tendo o paciente declarado ser pobre na forma da lei, e não tendo a decisão vergastada trazido qualquer dado concreto capaz de desqualificar tal declaração, não pode o aludido paciente ser mantido segregado até que sua hipossuficiência seja comprovada pelo não pagamento do valor arbitrado para fins de fiança, sobretudo quando a própria autoridade coatora indica inexistir
periculum libertatis,
como o foi na hipótese.

In casu,
o Ilustre Juízo Coator optou pela concessão da liberdade

provisória do Paciente mediante fiança, ademais, é válido ressaltar que sua soltura não acarretará perigo à ordem pública, a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Isso porque o Paciente é réu primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, e nada há nos autos que possa caracterizar o risco de fuga do distrito da culpa.

Desse modo, não se permite que o paciente fique em cárcere se ausentes os requisitos da prisão preventiva e não tenha condições de arcar com o pagamento da fiança fixada, a teor da remansosa e pacífica jurisprudência do c. STJ:

HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MEDIANTE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque, ao que tudo indica, o benefício de liberdade provisória seria revogado, decretando-se a prisão preventiva do paciente, por ele não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 200,00 - duzentos reais), violando a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar.

(HC 538.310/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020)

HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE BEM DA UNIÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NECESSIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP"
(HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado, mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória. Somente após o deferimento da tutela de urgência nesta instância, reduzindo o importe a ser recolhido a título de fiança, foi promovido o respectivo pagamento, ensejando a expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Ou seja, ao que tudo indica, a sua segregação provisória somente perdurava por conta da sua incapacidade financeira em arcar com o valor fixado a título de fiança pela Corte de origem.

3. Ordem parcialmente concedida para, ratificando a liminar anteriormente deferida, determinar a alteração do valor atinente à medida cautelar de fiança imposta. Dessa forma, o importe anteriormente fixado em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) fica reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se hígidas todas as demais condições estabelecidas pelo acórdão impugnado.

(HC 501.927/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

(grifos e destaques meus)

A jurisprudência desta Corte caminha nesse sentido:

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO PACIENTE. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA, COM OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A análise acerca da suposta negativa de autoria não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio. 2. In casu, verificou-se após a realização de diligências que, em audiência de instrução ocorrida no dia 03/10/2018, o juízo a quo, ao analisar pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do coacto, deferiu-a, revogando a sua prisão preventiva mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como impôs medidas cautelares diversas da pris&a

(TJPA, 1046992, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-10-22, Publicado em 2018-10-23)

Deste modo, tem-se que o paciente é presumivelmente pobre, não sendo possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança,
razão pela qual se impõe a ratificação da liminar, atendendo-se ao que dispõe a súmula nº 09/TJPA:

SÚMULA Nº 09 DO TJPA

“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente”.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto,
conheço da impetração para conceder a ordem requerida, ratificando-se a liminar deferida, no sentido de isentar o paciente do pagamento valor da fiança arbitrada, mantendo-se hígidas as demais medidas cautelares impostas pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/11/2020